Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-35.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000033-35.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON CAVALCANTE XAVIER - CPF: 061.051.181-55 (VÍTIMA), GEREZIEL DOS SANTOS FIDEL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA –– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, §2o, ART. 157, DO CP – VIABILIDADE – NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 13.564/2018 –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUNS
– AFASTADO O AUMENTO DE 1/3 DA MAJORANTE – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

Havendo superveniência de
novatio legis in mellius
, quando a nova Lei é mais benéfica ao condenado, é de rigor que a Lei no 13.564/2018 seja aplicada, excluindo a majorante do inciso I, §2o, art. 157, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal no. 33-35.2018.811.0015, (cód. 315817) julgou procedente a denúncia para condenar GEREZIEL DOS SANTOS FIDEL, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inc. I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a razão de 1/30 um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos. (Sentença Id.7181323).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ou pelo inciso VII, do mesmo dispositivo legal, ao argumento de que inexistem provas suficientes para embasar a manutenção do édito condenatório. Pugna ainda, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca/imprópria [art. 157, §2o, inc. I, do CP], uma vez que, com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018, ocorreu o fenômeno da
novatio legis in mellius
, motivo pelo qual, requer o afastamento do aumento de pena referente a violência exercida mediante o emprego de qualquer outra arma senão a de fogo. (Id.7181454, 7181455)

Em contrarrazões, pugna o
parquet
pelo provimento parcial das razões recursais tão somente para que seja afastada a majorante do inc. I, do §2o do artigo 157 do Código Penal (Id.781456).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 8124947)

Sumário:
Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, §2o, inciso I, do CP) – 1. Defesa requer a absolvição do apelante ante a alegada insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos. Depoimentos da vítima e das testemunhas em perfeita consonância com os demais elementos angariados ao feito. 2. Subsidiariamente, pretende o afastamento da majorante do emprego de arma branca, em razão da ocorrência de novatio legis in mellius com a revogação do disposto no §2o, inciso I, do art. 157 do CP – POSSIBILIDADE – De acordo com a nova Lei 13654/2018 o artigo 157, §2o, inciso I, do CP, foi revogado, incidindo os crimes de roubo com emprego de arma imprópria

praticados antes de sua entrada em vigor na modalidade simples. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recurso interposto em favor de GEREZIEL DOS SANTOS FIDEL objetiva a absolvição do acusado ante a ausência de provas, bem como, subsidiariamente afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca/imprópria [art. 157, §2o, inc. I, do CP].

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a inicial acusatória os seguintes fatos delituosos: (Id.7181202)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de dezembro de 2017, por volta das 22h40min, na Avenida das Itaúbas, próximo ao Hospital Regional, Centro, em Sinop — MT, GEREZIEL DOS SANTOS FIDEL, vulgo "Ge", subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisa móvel alheia consistente em R$ 100,00 (cem reais) em espécie de propriedade da vítima Robson Cavalcante Xavier.

Apurou-se que no dia dos fatos, por volta das 22h40min, a vítima estava saindo de uma "Tabacaria" localizada na Avenida das Itaúbas, próximo ao Hospital Regional, em Sinop- MT e, ao adentrar em seu automóvel, foi surpreendida pelo indiciado, que na ocasião lhe pediu dinheiro para usar drogas. Relatou-se que, diante da negativa da vítima, o indiciado pediu que ela lhe pagasse um lanche e, em seguida, passou a ameaça-la mostrando uma faca e ordenando que ela passasse todo dinheiro. Demonstrou-se que, em razão do temor causado na vítima oriundo da grave ameaça exercida com emprego de arma branca, o indiciado logrou êxito em subtrair a quantidade de R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Relatou-se ainda que, policiais militares foram acionados pela vítima e alcançaram êxito em encontrar o indiciado e a arma utilizada na prática do crime, ambos reconhecidos por ela.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GEREZIEL DOS SANTOS FIDEL, vulgo "Ge", como incurso no artigo157, § 2°, inciso I, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, ouvindo-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas e interrogando-o na sequência, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado. (...)”

ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas para embasar a condenação.

Inicialmente, importante ressaltar que a materialidade e autoria são incontroversas, e estão demonstradas nos autos, através do auto de prisão em flagrante (Id. 7181204), boletim de ocorrência (Id. 6285572), termos de exibição e apreensão (Id. 7181208), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 7181211) e depoimentos das testemunhas e da vítima (Id. 7181209 e 7181460 – Relatório de Mídia).

A testemunha/vítima Robson Cavalcante Xavier, na fase extrajudicial, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo sofrido, declarando o seguinte: (Id. 7181209)

“(...) QUE nesta noite, por Volta das 22:40, a vítima estava saindo da tabacaria, a qual localiza na avenida das itaúbas, próximo ao hospital regional; QUE entrou em seu veículo vectra, acionou para duas amigas, as quais iriam embora com a vítima quando foi surpreendido por um homem magro, estatura mediana, usava camisa branca e short jeans claro, usava boné de cor clara, usava chinelo e portava uma faca de cabo de madeira comprido; QUE o homem abordou a vítima primeiramente pedindo dinheiro para usar drogas, que a vítima disse que não tinha e então o homem pediu que pagasse um lanche para ele e em seguida mostrou a faca e pediu todo o dinheiro; QUE a vítima tirou duas notas de RS 50,00 (cinquenta reais), as quais foram levadas pelo suspeito, que fugiu em uma bicicleta de cor Verde; QUE a vítima conseguiu chamar a polícia e encontraram o suspeito em frente a rodoviária; QUE a faca foi deixada pelo suspeito no posto de combustível atrás da rodoviária e posteriormente foi encontrada; QUE a vítima na oportunidade, nesta delegacia, reconheceu como o autor do roubo a pessoa de GEREZIEL DOS SANTOS FIDEL, bem como reconheceu a faca usada na abordagem pelo suspeito contra a vítima; QUE com o suspeito foi encontrado a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), a qual pertence a vítima e está sendo devolvida a mesma neste momento; (...)”.

Em juízo, a testemunha/vítima ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva (Id. 7181460 – Relatório de Mídia).

No mesmo sentido, na fase extrajudicial, foi o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, que coaduna com o depoimento da testemunha/vítima:

Vejamos o depoimento da testemunha Emanuel José dos Santos Tocantins: (Id. 7181207)

“(...) Em rondas deparamos com a vítima (Robson Xavier) que informou a GUPM que havia acabado de ser roubado por um suspeito magro alto de camiseta branca que estava portando um facão e que abordou a vítima e ameaçou com a referida arma branca, que sendo assim o suspeito (Gereziel dos Santos) subtraiu da vitima um valor de R$ 100,00 reais aproximadamente, que dessa forma a GUPM iniciou rondas pelas proximidades do local do crime e que próximo a rodoviária, conseguiu abordar um suspeito com as mesmas características repassadas pela vítima e que o suspeito foi abordado e com ele foi localizado uma quantia de R$ 40,00 reais e uma arma branca (faca) que a vítima esteve no local e reconheceu o suspeito como sendo o autor do crime e que após a busca pessoal o próprio suspeito acabou confessando a pratica do crime, que sendo assim foi encaminhado até a DEPOL, onde a vítima se fez presente e ambos se encontram sem lesão corporal”.

E no mesmo sentido foi o depoimento da testemunha José Ernesto Silvestri Klein.

Conquanto o acusado negue a prática delituosa, sua versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e todas as provas colacionadas no acervo dos autos indicam ser ele o autor do fato delituoso.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.

2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial.

(...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

(...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos. (N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

As provas indiciárias são suficientes para ensejar a condenação de um acusado, quando se direcionam no seu sentido, única e exclusivamente. Nunca é demais lembrar que os indícios podem, e devem ser utilizados no juízo penal e ostentam manifesta importância probatória.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo” (JSTF 182/356)”.

Além do mais, a vítima reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo (Id. 7181211), e o fizeram nos exatos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ROUBO

Subsidiariamente, pleiteia a defesa, afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca/imprópria [art. 157, §2o, inc. I, do CP].

A Lei no 13.654/2018, revogou o art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal e acrescentou o §2o-A ao mesmo dispositivo, ao qual deixou de punir com mais rigor o agente que comete o crime de roubo com arma branca.

Por conseguinte, imperioso a readequação da dosimetria do apelante, assim sendo, necessário colacionar trecho da sentença para melhor análise: (Id. 7181323)

Passo a dosimetria de pena.

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua
culpabilidade
. Não registra
antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social e personalidade
, não há elementos nos autos para auferi-las. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma branca. As
circunstâncias
do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito as consequências, de igual forma, são inerentes ao tipo penal O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na pratica delituosa.

Diante de tais considerações quanto as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, não se verifica a incidência de circunstancias atenuantes nem agravantes, de modo que, mantenho a pena no patamar acima fixado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 treze dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, devera calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo. Destarte, ante o patamar acima fixado, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2°, do Código Penal,
razão pela qual deverá ser expedido alvará de soltura em favor do acusado, se por outro motivo não estiver preso
.

Com relação à fixação da pena-base, entendo que restou devidamente fundamentada pelo juiz singular a exasperação ante à consideração de circunstâncias judicias desfavoráveis ao apelante, estando de acordo com o que preceitua o art. 93, inciso IX, da CF/88, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, não se verifica nenhuma circunstância atenuante e nem agravante.

Na terceira fase, verificamos que o juiz
a quo
, aumento a pena em 1/3, no que se refere à causa de aumento do inciso I, §2o, do artigo 157, do Código Penal, fixando a pena do apelante
em 05 (cinco) cinco anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Entretanto, a Lei no 13.654/2018 é mais benéfica ao apelante, devendo retroagir, havendo a superveniência de
novatio legis in mellius
, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PARA ANALISAR A APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA. ART. 66 DA LEO E SÚMULA 611/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2o, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico. (...) (AgRg no HC 506.459/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).”

Isto posto, retiro o aumento de 1/3, e fixo a pena do apelante em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em definitivo.

Fixo o regime
aberto
para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Gereziel dos Santos Fidel
, apenas para afastar a majorante do art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020